Tribunal: STF
Processo: RE 77295
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-03-11
Data de publicação: 1974-03-11

Ementa:
FUNCIONALISMO. EXERCÍCIO, DE FATO, DE FUNÇÕES DIVERSAS DAS DO CARGO
OCUPADO. IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIARIO DEFERIR VENCIMENTOS
ACRESCIDOS, COM BASE EM ISONOMIA (SUM.339). AÇÃO IMPROCEDENTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.